Tribunal: TJDFT
Processo: 0737783-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Processo : 0737783-83.2018.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora (id. 39061294) em face do ven. acórdão (id. 38683953) que negou provimento a seu apelo, mantendo a sentença que julgou em parte procedentes os pedidos iniciais. Todavia, antes do julgamento dos declaratórios, as partes comparecem aos autos, colacionando instrumento de transação e pugnando pela homologação (id. 41946224). Logo, inequívoca a falta de objeto recursal. Com efeito, a transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo). Ante o exposto, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço dos embargos de declaração por estarem prejudicados. Após certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem, a quem caberá analisar o pedido de homologação do acordo e demais providências requeridas. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator